Tribunal: TJDFT
Processo: 0746635-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. RESGATE DE 2/3 DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. AUSENTE. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO. DATA DA PRÁTICA DO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I – A comutação de penas, concedida exclusivamente por ato do Presidente da República, decorre da prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Carta Magna, de modo que a sua atuação não encontra limites em qualquer ato legislativo infraconstitucional. Possui a finalidade de atenuar o período restante do cumprimento de pena, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Decreto concessivo.
II - Por tratar-se de ato de clemência estatal e representar estratégia de política criminal, do Decreto natalino, não cabe interpretação extensiva, pois nele está descrito claramente qual era a intenção do Poder Executivo.
III - Conforme o art. 9o, parágrafo único, do Decreto 11.846/2023, a comutação de penas exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo.
IV - O dispositivo, ao impor o cumprimento de fração maior de pena, correspondente aos crimes impeditivos (2/3), intentou impedir que os condenados por tais crimes fossem privilegiados, em relação aos crimes não impeditivos, com o imediato abatimento de pena. A norma estabeleceu um entrave ao apenado que, no curso do cumprimento de penas de crimes não impeditivos, sofreu nova condenação por crime mais grave.
V - Se o sentenciado não cumpriu o requisito objetivo exigido pelo aludido Decreto Presidencial, não há que se falar em comutação das penas.
VI - Recurso conhecido e desprovido.